Tribunal: TJBA
Processo: 8021656-56.2023.8.05.0000
Classe: Crimes de Calúnia, Injúria e Difamação de Competência do Juiz Singular
Relator(a): MARIO ALBERTO SIMOES HIRS
Órgão julgador: MARIO ALBERTO SIMOES HIRS
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2024-02-29
Data de publicação: 2024-02-29

Inteiro teor:
Tribunal de Justiça do Estado da Bahia

Segunda Câmara Criminal

Crimes de Calúnia, Injúria e Difamação
nº
8021656
-
56
.2023.8.05.0000

Querelante
:
Wanderson Carlos de Jesus

A
dvogado: Wanderson Carlos de Jesus (OAB/DF N. 56.886)

Querelado
:
Flávio da Silva Carvalho

Advogado:
Gilson Reis Silva
(OAB/BA N.
66
.
572
)

Promotor de Justiça: José Jorge Meireles Freitas

Relator:
Mario Alberto Simões Hirs

___________________________________________________________________________________________________________________________________________

QUEIXA-CRIME. CRIMES CONTRA A HONRA. PREFEITO MUNICIPAL. QUERELADO QUE FAZ
JUS
AO FORO PRIVILEGIADO POR PRERROGATIVA DE FUNÇÃO. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE DA ACUSAÇÃO INICIAL. PRELIMINAR DA DEFESA. AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA PARA OFERECIMENTO DA QUEIXA-CRIME. INOCORRÊNCIA.
EXORDIAL ACUSATÓRIA OFERECIDA COM BASE EM INDÍCIOS SUFICIENTES DE MATERIALIDADE E AUTORIA.
PEDIDO DE MEDIDA CAUTELAR. EXCLUSÃO DAS POSTAGENS OFENSIVAS EM REDE SOCIAL. COMPROVAÇÃO DA VEROSSIMILHANÇA DAS ALEGAÇÕES E O PERIGO DE LESÃO GRAVE E DE DIFÍCIL REPARAÇÃO. PLEITO DEFERIDO. DETERMINAÇÃO PARA QUE O QUERELADO EXCLUA AS PUBLICAÇÕES INDICADAS NA PETIÇÃO INICIAL.
MÉRITO.
ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO A SUA HONRA OBJETIVA. CRIME DE CALÚNIA. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE IMPUTAÇÃO DE FATO CRIMINOSO ESPECÍFICO A CARACTERIZAR O ILÍCITO IMPUTADO. REJEIÇÃO DA QUEIXA NESTA PARTE. CRIME DE DIFAMAÇÃO. INICIAL QUE PREENCHE OS REQUISITOS DO ART. 41 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. ACERVO PROBATÓRIO QUE CONTEMPLA OS ELEMENTOS MÍNIMOS ACERCA DA MATERIALIDADE E DA AUTORIA APTOS A LASTREAR A PEÇA ACUSATÓRIA. NECESSIDADE DE INSTRUÇÃO PROBATÓRIA PARA MELHOR APURAR OS FATOS NARRADOS. FASE DE MERO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE DA IMPUTAÇÃO. JUSTA CAUSA DEMONSTRADA. IMPOSSIBILIDADE DE ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA. INEXISTÊNCIA DE CAUSA EXTINTIVA DE PUNIBILIDADE EM FAVOR DO QUERELADO. QUEIXA-CRIME RECEBIDA.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos os autos da Queixa-crime referente a
Crimes de Calúnia, Injúria e Difamação
nº
8021656
-
56
.2023.8.05.0000, em que figuram as partes indicadas acima.

Acordam os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, em RECEBER A QUEIXA-CRIME contra
Flávio da Silva Carvalho
, nos termos do voto do relator.